Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000037-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER
IMPETRANTE(S): ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
MARLY GAVIOLI
PACIENTE: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos causídicos ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR e MARLY GAVIOLI em favor de JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de sua ex-companheira Maria de Fátima Dias Lima.
Aduzem os impetrantes que, diversamente do que ficou consignado nos autos, a vítima é que teria iniciado as agressões físicas, tendo em primeiro lugar esfaqueado o paciente, que apenas reagiu à injusta agressão.
Afirmam que após ter superado o abalo momentâneo por que passou, a vítima teria procurado pelos familiares de seu marido, ora paciente, confirmando que ela própria é que teria iniciado as agressões.
Sustentam ainda que, além de o paciente ser pessoa honesta, trabalhadora, que vive em função da família, possuindo residência fixa e trabalho lícito, e não ter antecedentes, muito menos qualquer histórico de agressão, no caso não estaria demonstrada qualquer das hipótese a justificar a segregação provisória.
Concluem alegando que a “potencialidade lesiva” ou “gravidade do delito” não constituem fundamentos suficiente para a manutenção da prisão provisória do acusado.
É o breve relato.
DECIDO.
A despeito do labor combativo dispensado ao mandamus, entendo que não evidenciado qualquer abuso ou constrangimento ilegal a justificar o deferimento da liminar liberatória nos termos pretendidos.
Isto porque, contrariando a narrativa mandamental, o vizinho do casal que presenciou os derradeiros atos de agressão do paciente à vítima, Sr. Willian Fernando Marcelino, assim declarou à autoridade policial:
“[...]. Que na data de ontem (2612/2019), volta das 15:30horas, percebeu uma gritaria na rua e saiu para ver o que estava acontecendo, foi quando percebeu a sua vizinha Sra. Fátima correndo e o ex esposo dela Zezinho perseguido a mesma; Que Zezinho conseguiu alcançar a Fátima bem em frente a sua casa e Zezinho catou ela pelos cabelos e começou a golpear com uma faca a Sra. Fátima, atingindo golpes no pescoço e no Tórax; Que o depoente pegou o cachorro Pit Bull pela coleira e dirigiu se para onde o casal se encontrava e, Zezinho percebendo a chegada do depoente com o animal, resolver soltar Fátima e foragiu do local pilotando uma motocicleta; que o depoente para socorrer Fátima, catou uns pedaços de panos, pois a mesma sangrava muito e pressionou em cima dos machucados até que chegou socorro e encaminharam a mesma para o pronto atendimento médico da cidade e Nova Guarita.” (ID. n. 29093470 - Pág. 1 – gr. n.)
Tal testemunho vulnera, de per si, a arguição de ausência de animus necandi.
Ademais, nas suas declarações à polícia, a vítima afirmou que o paciente “ingeria muita bebida alcoólica” e que “fica muito agressivo quando bebe” (ID. n.29093471 - Pág. 1) o que por si só justifica a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, impedindo que o acusado consiga dar cabo ao intento delitivo já iniciado.
Consequentemente, “demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes, ou inadequadas, sequer, existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.” (TJ/MT – Segunda Câmara Criminal – N.U 1008000-28.2019.8.11.0000 – Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)
Assim, por não vislumbrar a suficiência de cautelares diversas para frear a reiteração delitiva do paciente, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, colhendo-se, em seguida, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça.
Após o término do recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista